Tribunal: TJMT
Processo: 0002057-06.2016.8.11.0080
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002057-06.2016.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA - CPF: 017.609.671-06 (RECORRENTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE), ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA - CPF: 017.609.671-06 (RECORRIDO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o Vogal: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto. 2o Vogal: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa; 3o Vogal: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira. 4oVogal: Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior; 5o Vogal: Dra. Valdeci Moraes Siqueira. 6o Vogal: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes; 7o Vogal: Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães. 8o Vogal: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. POR UNANIMIDADE, ADMITIRAM O INCIDENTE E FIXARAM TESE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS manifestou-se em plenário pela ausência de interesse ministerial.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS DOS JUIZADOS ESPECIAS

Incidente de Uniformização:

0002057-06.2016.8.11.0080

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Suscitante(s):

Arleti Lima da Silva Souza

Reclamado(s):

Município de Querência/MT

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de novembro de 2022

EMENTA:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTAGIÁRIA DO ENSINO SUPERIOR. POSTULAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE NÍVEL E RECEBIMENTO DE DIFERENÇA COMO FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. RECURSOS PARADÍGMAS DE AÇÕES AJUIZADAS POR PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. FUNÇÃO DE APRENDIZ EXERCIDA PELA AUTORA NÃO SE CONFUNDE COM FUNÇÃO DE PROFESSOR. AUÊNCIA DE PROVA DE EXISTÊNCIA DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DE JULGADOS PARA ADMITIR A UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCIDENTE INADMITIDO.

Nos termos do disposto no Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, é requisito de admissibilidade do Incidente de Uniformização de Jurisprudência a ocorrência de divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

Não restando demonstrada a existência de divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, inadmite-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

Incidente inadmitido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Egrégia Turma

Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte Reclamante, ora Suscitante,
com lastro legal no disposto no art. 18, § 3o, da Lei 12.153/09, sob a alegação de haver interpretações divergentes da Lei Federal no 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial nacional dos professores do magistério público da educação básica, pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. Requer que seja aplicado o entendimento fixado nos acórdãos paradigmas.

Em 12.09.2022, a Secretaria da Turma Recursal certificou a tempestividade do Pedido de Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte Reclamante.

O Município de Querência/MT deixou transcorrer o prazo para apresentar manifestação quanto ao pedido de Uniformização, conforme certidão juntada nos autos em 18.10.2022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

O pedido de uniformização da jurisprudência está previsto no art. 18, e seu § 1o, da Lei 12.153, de 22/12/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
in verbis
:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

O projeto de Resolução ainda em estudo, que regulamentará o julgamento do incidente de uniformização de julgados pelas Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, e que deve ser utilizado nos julgamentos realizados nesta data, por determinação da Presidente do egrégio Tribunal de Justiça, em seu artigo 23, inciso I, dispõe:

Art. 23. Compete às Turmas Recursais Reunidas:

I – processar e julgar os Incidentes de Uniformização de Julgados quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material;

(...)

Art. 26. Cumpridas as providências dos artigos anteriores, o Presidente determinará a distribuição do incidente, salvo se for intempestivo.

§ 1o.
Distribuído o incidente o relator analisará sua admissibilidade
e poderá conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar para determinar o sobrestamento, na origem, dos processos e recursos nos quais a matéria objeto da divergência esteja presente, até o pronunciamento pelo Plenário sobre a matéria.

§ 2o. Quando houver multiplicidade de Incidentes de Uniformização de Interpretação de Julgados com fundamento em idêntica questão de direito processual material, caberá ao relator selecionar, para julgamento, um ou mais feitos representativos da controvérsia, sobrestando os demais até o respectivo pronunciamento.

A Suscitante aduz que o Acordão proferido pela Turma Recursal Única, sob relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, foi divergente ao entendimento fixado em diversas ações de professores e inclusive contratados. Que há acórdãos com divergências extremas nos julgados sobre uma mesma demanda, mas com partes autoras diversas.

Afirma que apesar de ter sido entabulado contrato de estagiária exercia a função de Professora, vez que à época se encontrava no último período de Pedagogia e assim continuou a trabalhar como Professora após formada, nas mesmas condições de contratada, exercendo as mesmas tarefas e funções daquela função e ainda por 40 (quarenta) horas, devendo então ter o seu direito reconhecido. E que de acordo com a Lei Federal no 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial nacional dos professores do magistério público da educação básica, que passou a ter validade a partir de 27/04/2011, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a sua constitucionalidade, com decisão erga omnes, na ADI no 4.167/DF.

No entanto, analisando os autos, observo que não há a alegada divergência de interpretação no acordão proferido pela Turma Recursal, que ensejou o pedido de uniformização, tendo em vista que restou fundamentado na decisão a não aplicabilidade da Lei Federal n.o 11.738/08, em razão da autora não exercer a função de “magistério”, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. ESTAGIÁRIA DO ENSINO SUPERIOR. PLANO DE CARREIRA. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI MUNICIPAL N.o 81/2015. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que a demandante ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA, estagiária do ensino superior, postula pelo reenquadramento de nível e o recebimento da diferença de vencimento, com base na legislação que rege a sua carreira.

2. Impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

3
. Dos autos, verifica-se que a parte Autora é estagiária do ensino superior, contratada em 02/06/2015 (ID 3588376), para exercer a função de aprendiz e auxiliar nas tarefas correlatas à sua formação e diferente do entendimento esposado pelo Juízo
a quo
, não há se falar em aplicabilidade da Lei Federal n.o 11.738/08 ao caso em comento, porquanto a função exercida pela demandante

não se trata de “magistério”, a fim de legitimar a percepção da diferença salarial em relação ao piso nacional fixado para os
profissionais do magistério
da educação básica.

4. Conforme documentos colacionados no ID 3588376, a Autora encontra-se vinculada à função de aprendiz, a qual, não se confunde com a função de magistério, bem delineada pela legislação municipal n.o 81/2015, sendo inviável a equiparação entre as funções.

5. Sentença reformada.

6. Recursos conhecidos e provido o do MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA.

Os acórdãos colacionados, como paradigmas, pela Suscitante no pedido de uniformização da jurisprudência (
0001489-87.2016.8.11.0080 autora GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA, 0001188-43.2016.8.11.0080 autora MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS, 0002572-41.2016.8.11.0080 autora EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO e 0001806-85.2016.8.11.0080 autora MARIA ALDERLANE FERNANDES OLIVEIRA)
são diversos da situação fática deste feito, pois nos referidos julgados, as autoras são servidoras públicas, profissionais de educação e não de estagiários, como a Suscitante.

Sendo assim, não há como aplicar a Lei Federal no 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial nacional dos professores do magistério público da educação básica, pois a função que a autora exercia era de estagiária, portanto, em que pese às alegações de que há contratos temporários que foram abarcados pela referida Lei, os paradigmas juntados demonstram que os contratados exerciam a função professor.

Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei somente quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material, em conformidade do o disposto no art. 18 da Lei
12.153, de 22/12/2009, o que não ocorre neste caso.

Desta forma, entendo que deve ser rejeitado o pedido de uniformização, tendo em vista que o caso dos autos não se assemelha aos casos confrontados pela autora, conforme prevê o Art. 28, inc. III e IV, do o Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 28. Será rejeitado liminarmente, por decisão monocrática do relator o incidente:

III – que não explicitar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados;

IV – que estiver desacompanhado da prova da divergência.

Ante o exposto
, por não haver prova da existência de divergência nos casos confrontados, por de tratar de professores e não de estagiários, não preenchendo o requisito exigido pelo art. 18 da Lei 12/153/2009, em face ao Art. 28, inc. III e IV, da minuta de Resolução do Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, utilizada para os julgamentos desta data, por determinação da Presidente do Tribunal de Justiça,
rejeito o Incidente de Uniformização.

É como voto.

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS

Juiz de Direito - Turma Recursal Única

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022